Tribunal: STF
Processo: RHC 254859
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo de Paula Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 971.028/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c os artigos 70, caput, e 71, todos do Código Penal, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa. 



    Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo sido negado provimento ao recurso defensivo. Já o apelo acusatório foi parcialmente provido, tendo o Tribunal de origem redimensionado a pena do paciente para 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 dias-multa. 



    O recorrente sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois (i) a atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade não foram aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) o reconhecimento pessoal deu-se sem observância do art. 226 do CPP.



    Como tese subsidiária, tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, defende que o Supremo Tribunal Federal revise a pena aplicada ao recorrente.



    Desse modo, requer, ao final, 



    “Diante de todo o exposto, requer-se que este colendo Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente recurso ordinário, reformando a decisão recorrida para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas no processo, em especial quanto à falha no reconhecimento pessoal e à falta de observância das circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso. Solicita-se, portanto, a anulação da decisão que manteve referidas ilegalidades, bem como a realização de nova dosimetria da pena, que considere adequadamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do recorrente à época dos fatos, assegurando assim o cumprimento dos princípios constitucionais do devido processo legal e a equidade na aplicação da justiça. 



    Além disso, requer-se que, na eventualidade de não ser possível a anulação completa, seja determinada a revisão da pena aplicada, assegurando-se que a mesma respeite os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos legalmente. 



    Espera-se que tal revisão garanta a efetiva justiça ao caso concreto, de modo a assegurar que todos os direitos e garantias fundamentais do recorrente sejam plenamente respeitados.” (e-doc. 66)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE ESTADUAL E NÃO CONHECIDA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTES PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (e-doc. 90)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. O exame da tese jurídica pela Corte de origem constitui requisito de admissibilidade do habeas corpus, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, bem como em caso de suposta nulidade absoluta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para este Superior Tribunal de Justiça. 



2. No caso, a tese de nulidade do reconhecimento pessoal (infração ao art. 226 do CPP) não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de conhecer do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



3. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte Superior, apreciando a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, no julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia (REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 2.057.181/SE), sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em sessão realizada em 14/8/2024, decidiu, por maioria, seguindo o votovista antecipado divergente do Ministro Messod Azulay Neto, rejeitar o cancelamento do referido enunciado sumular. 



4. Dessa forma, no caso concreto, afastada pela Corte de origem a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuantes, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ, irretocável o acórdão impugnado nesse aspecto.



5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a respeito ao reconhecimento das atenuantes genéricas, destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que 



    “Quanto às atenuantes da confissão e da menoridade, como bem esclareceu o Relator da apelação, "O reconhecimento dessas circunstâncias não refletem na pena nesta etapa da dosimetria, nos termos do que estabelece a Súmula 231 do S. T. J., no sentido de que as atenuantes nunca podem levar a pena privativa de liberdade para nível aquém do mínimo legal." (e-STJ fl. 45).” (e-doc. 60, p. 3-4)



    Rememoro que o enunciado da Súmula nº 231 do STJ: “[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada, sob a óptica da repercussão geral, no sentido de que “[c]ircunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE nº 597.270-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 5/6/09)



    No que tange ao pedido de revisão da pena aplicada, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, as instâncias anteriores apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a majoração nos patamares declinados de acordo com as circunstâncias fáticas do caso concreto, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    A propósito, julgados desta Corte em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 154124 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-12-2023) 



    Finalmente, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão relacionada à nulidade do reconhecimento pessoal, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente